Tribunal: TJDFT
Processo: 0702018-10.2025.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-23
Data de publicação: 2025-05-05

Ementa:
ementa: Direito Processual Civil. Agravo de instrumento. Execução da Gratificação em Regência de Classe a contar da vigência da Lei no 202/91. Excesso de execução. Condenação em honorários. Cabimento. Recurso desprovido.
I. Caso em exame
1. Trata-se de Agravo de Instrumento contra decisão que julgou parcialmente procedente a impugnação ao cumprimento de sentença e fixou em favor da parte executada honorários advocatícios de 10% do excesso efetivamente decotado. Os Agravantes alegam não serem devidos honorários de sucumbência, com base no princípio da causalidade, porquanto o excesso de execução ocorrera apenas em razão da desídia do DF em apresentar as fichas financeiras dos substituídos.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se são devidos honorários advocatícios pelos exequentes diante do cálculo apresentado a maior na execução dos valores referentes à Gratificação em Regência de Classe a contar da vigência da Lei no 202/91.
III. Razões de decidir
3. A condenação em honorários advocatícios foi fundamentada na inadequação do método de cálculo utilizado e na ausência de apresentação dos documentos necessários pela parte exequente, conforme preceitua o CPC. Assim, a responsabilidade pela imprecisão do cálculo, juntado com manifesto excesso, não pode ser imputada ao Distrito Federal, mas apenas à própria exequente.
4. Por fim, não há o que se falar em possibilidade de fixação de honorários por apreciação equitativa na causa em questão, vez que o CPC, no art. 85, §2o expressamente norteia a aplicação de honorários advocatícios. Somente seria admitido o arbitramento de honorários por equidade se o proveito econômico obtido pelo vencedor fosse inestimável ou irrisório ou se o valor da causa fosse muito baixo, o que não é o caso.
IV. Dispositivo
5. Recurso desprovido.
---------
Dispositivos relevantes citados: Lei no 202/91; art. 85, §2o do CPC.